Tribunal: STF
Processo: AI 488818
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Curso
superior. Atraso no reconhecimento. Indenização por danos morais. 3.
 Controvérsia decidia no âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa.
 Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento